Tribunal: CARF
Processo: 13502.721278/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS.
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO. Apurada diferença entre a receita escriturada e a declarada, é devido lançamento de ofício para constituição do crédito tributário declarado a menor em DIPJ/DCTF.
MULTA QUALIFICADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721278/2013-38
ACÓRDÃO
1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESTCARD SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS NÃO
COMPROVADAS.
Caracterizam omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITA
ESCRITURADA
E
NÃO
DECLARADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO/PAGAMENTO DO IMPOSTO. Apurada diferença entre a
receita escriturada e a declarada, é devido lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário declarado a menor em DIPJ/DCTF.
MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. Tendo em vista a redução da penalidade
decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela
Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, passando a multa qualificada
para o patamar de 100%.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Fl. 6427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
2
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
a decisão de primeira instância, apenas reduzindo a multa qualificada aplicada de 150% para
100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
60.631, proferido em 30 de Setembro de 2014, pela 2a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a responsabilidade dos responsáveis
solidários, Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena e do Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena
Junior, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Camaçari- BA lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 11/dezembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/19:
“AUTO DE INFRAÇÃO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Fl. 6428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
3
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda- RIR/99), em face da apuração da(s) infração (ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITAS OMITIDAS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518, 519 e 528 do RIR/99

0002 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA RECEITAS
ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS EM DIPJ E DCTF.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea 'a', e §§ 4o e 5o, do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
4
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 11/dezembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 21/32:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS
OMITIDAS DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
5
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 1°, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96 “.
A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 11/dezembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls.
33/40:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS EM DIPJ E DCTF.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09

0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
6
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Camaçari- BA lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 11/dezembro/2013, cujos dados seguem abaixo e-fls. 41/48:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 6432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
7
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS EM DIPJ E DCTF.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
0002 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
8
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de
01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE
LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96.
TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal levado a efeito no sujeito passivo
acima identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas a IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL e CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP,
sendo constatada(s) a(s)irregularidade(s) mencionada(s) no(s) demonstrativo(s)
de descrição dos fatos e enquadramento legal.
O presente procedimento resultou na constituição do crédito tributário descrito
abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$
574.408,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$
224.511,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL R$ 234.472,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP R$ 50.802,45
R$ 1.084.194,88
(...)”.
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
9
A DRF de Camaçari- BA confeccionou o Termo de Verificação Fiscal no dia
20/dezembro/2013 em face da Prestcard Serviços Ltda- EPP (e-fls. 51/81), cujo teor segue em
síntese:
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
no disposto no art. 6o, incisos I e II, da Lei no 10.593, de 06/12/2002, com redação
dada pela Lei no 11.457, de 16/03/2007, dei início à ação fiscal junto ao
contribuinte acima identificado, de acordo com o disposto no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF-F) no 0510400-2013-00144-0. A partir das análises e
constatações efetuadas no referido procedimento elaborei o presente Termo de
Verificação Fiscal, como se segue.
(...)
III - DA ANÁLISE CONTÁBIL
(...)
32 – Em resumo, o valor apurado nesta ação fiscal como sendo receita tributável
do fiscalizado é de R$ 2.991.058,66. Duas infrações foram identificadas: a
existência de receita escriturada na contabilidade, mas não declarada em DIPJ e
nem em DCTF, além de receita apurada durante a fiscalização que não estava
escriturada (omissão de receita).
33 – Não foi possível fazer uma análise individualizada para cada depósito/crédito,
a fim de verificar se se tratava ou não de uma receita. O que ocorre, neste ramo
de atividade desenvolvida pelo contribuinte, que administra recursos de terceiros,
é que parte do valor de cada depósito/crédito em conta bancária se constitui em
uma receita (a taxa de administração ou equivalente), e outra parte em um valor
a ser repassado a diversos estabelecimentos conveniados.
34 – Por fim, vale destacar que, na apuração dos tributos incidentes sobre a
receita escriturada, mas não declarada na DIPJ, o cálculo foi realizado sobre o
valor total da receita escriturada, mesmo aquela declarada, mas foi deduzido do
resultado o valor dos tributos declarados em DCTF.
IV – DA BASE LEGAL E DA JURISPRUDÊNCIA
35 – O embasamento legal para considerar como receita os valores creditados em
conta bancária cuja comprovação da origem dos recursos não seja aceita repousa
no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
36 - Vale destacar que os depósitos bancários de origem não comprovada devem
ser considerados como acréscimo patrimonial e incluídos na base de cálculo para
fins de apuração dos tributos, como determinado no parágrafo único do art. 219
do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR-99):
Fl. 6435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
10
(...)
37 - Portanto, não é necessário vincular os depósitos de origem não comprovada
a operações empresariais (prestação de serviços ou vendas de bens), pois o
acréscimo patrimonial decorre da simples disponibilidade dos valores na conta
bancária do sujeito passivo da obrigação tributária, qualquer que seja a sua
denominação.
(...)
V - DAS INFRAÇÕES PENAIS 41 – Os artigos 1o, inciso I, e 2o, inciso I, da Lei no
8.137/90, a seguir transcritos, tipificam as seguintes condutas como crimes contra
a ordem tributária (grifo nosso):
(...)
42 – Segundo consta no Contrato Social, a administração da sociedade cabia, de
forma isolada, até 31/05/2010, ao sócio ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO
LUCENA, CPF 173.913.005-78. A partir desta data cedeu (portanto, a título
gratuito) a totalidade de suas quotas na sociedade a seu filho, ANTONIO DE
LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR, CPF 024.688.945-45, nascido em
04/07/1991 (na época, com 18 anos de idade), que também assumiu a condição
de único sócio-administrador.
43 - A conduta adotada pelos sócios-administradores na gestão da empresa
Prestcard, descrita nos itens anteriores, subsume-se perfeitamente às normas
acima transcritas, pois eles, na condição de gestores da empresa, prestaram
declarações falsas às autoridades fazendárias, ao apresentarem a DIPJ, as DCTF’s e
os DACON’s referentes ao período fiscalizado com valores de receitas e tributos
bastante inferiores aos apurados nesta ação fiscal.
(...)
50 - Em decorrência dos fatos descritos neste Termo foi elaborada Representação
Fiscal para Fins Penais, objeto do PAF no 13502-721.279/2013-82, o qual seguirá
apensado a este PAF. Não ocorrendo o pagamento e nem apresentada
impugnação, a Representação será remetida para o Ministério Público Federal, ao
qual compete promover a ação penal.
VI - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
51 - Da análise desenvolvida nesta ação fiscal, conforme tudo quanto
anteriormente exposto, também constatei a ocorrência de infrações cometidas
pelos sócios administradores do contribuinte Prestcard, ANTONIO DE LISBOA
FIGUEIREDO LUCENA e ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR,
tipificadas no art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, como se segue.
(...)
68 - Como se observa, a conduta de não apresentar ao Fisco as declarações a que
está obrigado se constitui em uma omissão de informações, enquanto a conduta
Fl. 6436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
11
de apresentá-las com valores zerados ou inferiores aos verdadeiros configura a
prestação de informações falsas.
VII - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
69 - Em decorrência das infrações penais e das infrações à legislação tributária
apontadas anteriormente encaminha-se, conjuntamente com este Termo de
Verificação Fiscal, os Termos de Sujeição Passiva no 01 e 02, nos quais se atribui
responsabilidade tributária aos sócios-administradores ANTONIO DE LISBOA
FIGUEIREDO LUCENA, que exerceu, isoladamente, a gestão da empresa nos 5
(cinco) primeiros meses de 2010, e ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA
JUNIOR, que exerceu, isoladamente, a gestão da empresa nos 7 (sete) últimos
meses de 2010.
(...)
76 – Conclui-se, portanto, que os sócios-administradores da Prestcard,
procedendo de forma livre e consciente no objetivo de se eximir ilegalmente do
pagamento dos tributos, mediante condutas tipificadas como crimes (seja de
sonegação fiscal, falimentar, ou de apropriação indébita, dentre outros), se
tornam pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários apurados.
(...)”.
A DRF de Camaçari- BA confeccionou o Termo de Sujeição Passiva n°. 01 no dia
20/dezembro/2013 (e-fls. 89/91) cujo teor segue em síntese:
“(...)
Portanto, encaminha-se o presente Termo de Sujeição Passiva no 01, no qual
atribui-se responsabilidade tributária pelos débitos da PRESTCARD para com o
Fisco ao sócio-administrador ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA, que, à
época dos fatos, era o único sócio-administrador da PRESTCARD, segundo consta
no Contrato Social registrado na JUCEB.
(...)”.
A DRF de Camaçari- BA confeccionou o Termo de Sujeição Passiva n°. 02 no dia
20/dezembro/2013 (e-fls. 92/94) cujo teor segue em síntese:
“(...)
Portanto, encaminha-se o presente Termo de Sujeição Passiva no 02, no qual
atribui-se responsabilidade tributária pelos débitos da PRESTCARD para com o
Fisco ao sócio-administrador ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR,
que, à época dos fatos, era o único sócio-administrador da PRESTCARD, segundo
consta no Contrato Social registrado na JUCEB.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte
Fl. 6437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
12

Aduziu a Contribuinte que a autoridade fiscal se baseou em indícios na
apresentação do relatório fiscal não amparados em leis, para cobrar tributos ou exigir o seu
pagamento através de Auto de Infração.
Pleiteou que o auditor fiscal realize a reanalise dos fatos, bem como esclareça as
dúvidas pertinentes ao processo, bem como que anule o Auto de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-60.631- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
5835/5842).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 5853/6416), destacando, em síntese, que:
“ILMO (A) SENHOR (A) DELEGADO (A) DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO EM CAMAÇARI – 5a. RF.
Processo n° 13502.721.278/2013-38 – AUTO DE INFRAÇÃO
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS
PRESTCARD SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
na Rua Coronel Moreira Cesar, n° 01, Camaçari de Dentro, Camaçari-Ba., CEP
42.807-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.438.697/0001-26, por
seu representante legal, ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR,
brasileiro, solteiro, data de nascimento em 04/07/1991, inscrito no CPF/MF sob o
n° 024.688.945-45, não se conformando com a respeitável decisão proferida no
processo em epígrafe, vem, nos termos do artigo 74, § 10 da Lei 9.430/96, c/c o
art 33 do Decreto n° 70.235/72, com alterações introduzidas pela Lei n° 8.748/93,
interpor o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, requerendo que seja o mesmo
encaminhado a Egrégia Câmara Administrativa de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda.
Nestes termos,
pede deferimento.
Salvador – BA. , 05 de Novembro de 2014.
(...)

ILMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DO ___ CÂMARA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
Fl. 6438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
13
Processo n° 13502.721.278/2013-38 – AUTO DE INFRAÇÃO
IRPJ / CSLL / COFINS / PIS
PRESTCARD SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida
na Rua Coronel Moreira Cesar, n° 01, Camaçari de Dentro, Camaçari-Ba., CEP
42.807-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.438.697/0001-26, por
seu representante legal, ANTONIO DE LISBOA FIGUEIREDO LUCENA JUNIOR,
brasileiro, solteiro, data de nascimento em 04/07/1991, inscrito no CPF/MF sob o
n° 024.688.945-45, dentro do prazo legal, e nos termos do Decreto n° 70.235/72,
com suas alterações ulteriores, vem perante esta Egrégia Câmara Administrativa
de Recursos Fiscais, apresentar o presente,
RECURSO VOLUNTÁRIO
Na parte contrária a lei e o bom direito, - refere-se aqui ao processo da 02-60.631
– 2° Turma da DRJ/BHE, da sessão de 30 de setembro de 2014 e, a bem do direito
e da melhor doutrina e jurisprudência pátria tecer encômios, portanto requerer
para que o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reforme
esta decisão, no intuito de levar a improcedência da exigência contida no auto de
infração.
Em primeira visada basta atentar que o acórdão profligado insiste em atentar,
repita-se no que tange a IRPJ / CSLL / COFINS / PIS, em considerar no auto de
infração contra à ora impugnante, exigindo-lhe um crédito tributário em nada e
por nada justificável.
Entendendo ser indevida a notificação no modo como fora lavrada, bem como
serem inconstitucionais e ilegais as exações levantadas, apresenta a impugnante a
sua tempestiva defesa, demonstrando, através de tópicos, a falta de amparo
jurídico que reveste a cobrança ora hostilizada.
Nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal – Cerceamento de
Defesa
A ilustre Fiscalização omitiu a fundamentação legal em que baseou a imposição
tributária, bem como omitiu a descrição da matéria tributável, resultando
totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo temerário caracterizador
de cerceamento de defesa, impeditiva do direito de discutir a legalidade da
exação. Limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da
legislação que rege as contribuições ao IRPJ / CSLL / COFINS / PIS, não
correlacionando os dispositivos com a matéria tributária glosada.
(...)
Pelo até aqui exposto a impugnante espera sejam acolhidos os argumentos de
absoluta nulidade, por imprecisão de capitulação legal, proclamando-se a
desconstituição e cancelamento do Auto de Infração hostilizada, tendo em vista o
comprometimento do contraditório, violando o proverbial princípio: "actor probt
actionem, reus exceptionem", passando a apresentar as razões de fato e de
Fl. 6439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
14
direito quanto ao mérito da exação, para a hipótese em que, "ad
argumentandum", sejam rejeitadas as considerações vestibulares.
SUPORTE JURÍDICO DO ACORDÃO
A 2a Turma da DRJ/BHE através do ACORDÃO N° 02-60.631 impugnou a defesa
sem mesmo analisar todos os itens da TVF em referência ao tópico III ANÁLISE
CONTÁBIL, restrigindo a sua impugnação apenas aos fatos incorretos do Sr.
Auditor Fiscal, Itens 15, 21 e 29. Neste “RECURSO VOLUNTÁRIO” demonstraremos
as incorreções da ANÁLISE CONTÁBIL do Sr. Auditor Fiscal que fez com que a 2a
Turma da DRJ/BHE, emiti-se um parecer que nada condiz com o faturamento da
empresa.
Na defesa solicitamos a REANÁLISE DOS FATOS e esclarecimentos, das dúvidas
referente ao pleito, e de pronto a anulação do AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante destes fatos, estamos inseridos provas que já existem na fiscalização:
LIVRO RAZÃO, LIVRO CAIXA, BALANCETES CONTABÉIS, EXTRATOS BANCÁRIOS e
PLANILHAS DE FLUXOS FINANCEIROS.
(...)
QUESTÃO DE MÉRITO
(...)
Como pode ser visto, dispomos uma ampla e vasta documentação para no
exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base no
disposto no art. 6o, incisos I e II, da Lei no 10.593, de 06/12/2002, com redação
dada pela Lei no 11.457, de 16/03/2007, promover a ação fiscal.
Tão logo veremos que com toda a ampla e vasta documentação disponibilizada ao
Sr Auditor Fiscal, o mesmo de forma arbitrária elaborou um TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL, confusa para a defesa do contribuinte.
(...)
Ora, ao exigir do contribuinte a exibição de extratos, sem que a lei expressamente
o permita, e ainda pretender que o contribuinte comprove a origem de recursos
que são confundidos com supostas movimentação financeira.
II – DO REGIME DE APURAÇÃO DOS TRIBUTOS
Optante pela tributação pelo lucro presumido.
III – DA ANÁLISE FISCAL
Diante de vasta documentação, o Sr. Auditor Fiscal, não soube realizar uma
análise contábil com base nos documentos apresentados. O mesmo adicionou
valores exorbitantes no faturamento do administrado. Como veremos a seguir:
(...)
Fl. 6440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
15
O Sr. Auditor Fiscal demonstrar que os Itens 15 e 21 do TVF, estão com os valores
incorretos apurados pelo mesmo.
Mas o Sr Auditor Fiscal comete mais incorreções. Ao restrigir a análise contábil
apenas a movimentação financeira do Banco do Brasil, conforme o ITEM 25 da
TVF, o mesmo também restrigiu os repasses, à apenas das transferências
realizada pelo Banco do Brasil, conforme ITEM 26:
(...)
O Sr. Auditor Fiscal esqueceu de contabilizar as movimentações entre contas, ou
seja:
• Transferência do Banco do Brasil para o Banco REAL/SANTANDER
R$1.123.435,00;
• Transferência do Banco do Brasil para o Banco Bradesco R$1.187.041,45.
Esquece que no ITEM 20, afirma que os valores de repasses foram no valor de
R$9.525.445,51, valores de repasses realizados pelo BANCO DO BRASIL,
REAL/SANTANDER E BRADESCO.
O mesmo criou uma planilha de FLUXO FINANCEIRO, que nada justifica o valor de
R$2.902.921,66, em depósitos bancários, afirmando que não tiveram sua origem
confirmada, mas conforme dito acima, o Sr Auditor Fiscal esqueceu-se de abater
as movimentações entre contas bancárias.
Em anexo, segue PLANILHA DE FLUXO FINANCEIRO, baseado no Livro RAZÃO.
No Livro RAZÃO, encontra-se bem claro o valor de nossas receitas R$489.744,13,
sendo este valor proveniente das seguintes prestações de serviços:
• COMISSÕES (Conta 00935) (Pág 457) do livro RAZÃO no valor de R$474.955,62
sobre os repasses;
• OUTRAS RECEITAS (Conta 00936) (Pág 465) do livro RAZÃO no valor de
R$14.788,51, diversos serviços.
Em relação os impostos foram apurados valores conforme PLANILHA DE
APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO.
Em relação aos Repasses encontra-se no livro Razão da (Conta 00747) (Pág 109).
Em relação ao Item 30 o mesmo adicionou novamente valores às movimentações
bancárias do administrado. Estando registrado o valor de R$88.137,00 na planilha
de FLUXO FINANCEIRO do Sr. Auditor Fiscal, no item “valores resultantes da
conciliação bancária (3)” R$782.685,41, conforme planilha entregue ao mesmo e
em anexo. Havendo incorreção na planilha de FLUXO FINANCEIRO e no ITEM 30
da TVF do Sr. Auditor Fiscal.
O valor de R$88.137,00 encontra-se no livro Razão na (Conta 00949) (Pág 199)
NORMA SOELI – EMPRÉSTIMOS.
Fl. 6441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
16
O Sr. Auditor Fiscal, esqueceu-se de abater dos R$782.685,41, os valores
resultantes de Banco Real/Santander e Banco Bradesco, pois já encontra-se nas
transferências BANCO DO BRASIL – REAL/SANTANDER E BANCO DO BRASIL –
BRADESCO, ou seja a conciliação referente ao banco do Brasil é de R$208.717,41.
PEDIDOS SUCESSIVOS
a) Instituição Da Obrigação Tributária Acessória, Através de Normas Infra Legais,
Frente ao Princípio da Legalidade
A obrigação tributária acessória tem sido utilizada pelo executivo através de
decretos regulamentares e pela administração pública por normas
complementares como instruções normativas, ordens de serviço e atos
declaratórios de forma a criar muitos questionamentos por parte dos
contribuintes ou responsáveis, ferindo os princípios constitucionais, legais,
doutrinários e jurisprudências.
(...)
Ante todo o exposto, têm-se que as Empresas não devem ser compelidas a
apresentarem a Declaração de Contribuição e Tributos Federais – DCTF, em face
da sua total ilegalidade e inconstitucionalidade, tendo em vista que:
a) - a sua instituição se deu através de uma Instrução Normativa, o que vai de
pleno encontro ao princípio da legalidade previsto no art. 5o, II da Constituição
Federal, do art. 97, inciso V do Código Tributário Nacional – CTN;
b) - a delegação concedida pelo Ministro da Fazenda para o Secretário da Receita
Federal é completamente inconstitucional e ilegal por violar o princípio da
separação dos poderes previsto no art. 2o da Carta Magna, o princípio da
legalidade (art. 5o da CF/88), bem como o princípio da indelegabilidade tributária
previsto no art. 7o do Código Tributário Nacional.
Por fim, as penalidades pecuniárias, advindas da não apresentação da
mencionada obrigação acessória, não encontram validade perante o
ordenamento jurídico-tributário, ante o fato de que qualquer tipo de sanção
pecuniária (multa) concernente a não entrega da DCTF, ou ainda, atraso na
entrega, erro no preenchimento, incorreção, etc., só pode ser prevista em lei,
conforme estabelece o art. 113, §3o c/c o art. 97, inciso V do CTN.
Não sendo este o entendimento, impugna-se a multa cominada, bem como a
incidência de juros pela taxa Selic e o processo penal.
b) DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA
No Auto de Infração a zelosa fiscalização cominou ilegalmente uma pesada multa
pelo pretenso descumprimento das obrigações tributárias.
A sanção tributária, assim como qualquer sanção jurídica, tem por escopo
desestimular o possível devedor do descumprimento da obrigação a que estiver
Fl. 6442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
17
sujeito, estimulando-se assim o adimplemento correto, pontual e necessário dos
tributos, pactuados este entre a sociedade e o Estado, que os administra.
(...)
Mesmo que assim não se entenda, a multa cominada, ainda que prevista em
legislação específica, tal como no presente caso, assume o caráter nitidamente
confiscatório, conclusão que se chega pela análise da Jurisprudência e Doutrina,
desrespeitando o Princípio do Não-Confisco, previsto na Constituição Federal.
c) CONFISCO
O Princípio do Não Confisco tem sido objeto de acirrados debates entre os vários
estudiosos do Direito Tributário, no que se refere ao seu real significado e quanto
à sua abrangência. Com o objetivo de contribuir para o avanço deste ramo do
Direito Tributário, pretende-se delinear os mais importantes caracteres atrelados
ao Princípio do Não Confisco, estabelecendo, assim, sua relevância para a ordem
jurídico-tributária brasileira.
(...)
d) INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS SOBRE O DÉBITO DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS FEDERAIS
A aplicação de juros mora equivalente à taxa SELIC, sobre débitos de tributos e
contribuições sociais federais, conforme veiculado pelo artigo 84, I da Lei no
8.981/95, com a alteração determinada pelo artigo 13 da lei no 9.065/95, é
manifestamente inconstitucional.
(...)
A fixação de tais valores, feita pelo credor, no caso a União, através do INSS,
resulta em confisco de patrimônio do devedor, ferindo princípios constitucionais
basilares: da moralidade e vedação do enriquecimento sem causa (CF art. 37
caput); da propriedade (CF art. 5o, caput, XXII e 170, II); princípio do não confisco
de tributos (CF art. 150, IV).
Diante dos argumentos expendidos, de doutrina e jurisprudência elencada, fica
claro e evidente a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de
mora, incidentes sobre os tributos e contribuições sociais federais, por se tratar
de taxa remuneratória de aplicação no mercado financeiro.
REQUERIMENTO FINAL:
Diante do exposto, requer o acolhimento e provimento do presente recurso, e ato
contínuo REFORMADA no que cabe e reclama o acórdão 02-60.631 – 2a Turma da
DRJ/BHE precipitado no que tange ao Processo n° 13502.721278/2013-38 – AUTO
DE INFRAÇÃO ASSUNTOS IRPJ / CSLL / COFINS / PIS.
Nestes termos,
pede deferimento.
Fl. 6443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
18
Salvador – BA. , 05 de Novembro de 2014.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do lançamento- Cerceamento de Defesa

Alegou a Contribuinte Prestacard Serviços que “a ilustre Fiscalização omitiu a
fundamentação legal em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da
matéria tributável, resultando totalmente nula tal exigência, não passando de um juízo temerário
caracterizador de cerceamento de defesa, impeditiva do direito de discutir a legalidade da exação.
Limitou-se tão somente a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação que rege as
contribuições ao IRPJ / CSLL / COFINS / PIS, não correlacionando os dispositivos com a matéria
tributária glosada”.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 6444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
19
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é decorrente da omissão de receita da atividade
(receitas omitidas da escrituração contábil) e receitas da atividade escrituradas e não declaradas
caracterizadas pela falta de inclusão como receita de depósitos bancários.
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
20
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2010.
Cabe esclarecer, que os responsáveis solidários devidamente intimados não
apresentaram impugnação.
A Contribuinte Prestcard Serviços cientificada do acórdão da DRJ, interpôs recurso
voluntário, no qual praticamente repetiu a argumentação apresentada na Impugnação, então
apreciada pela primeira instância. Portanto, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
Assim procedendo, utilizo da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos
do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Desta forma, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no
Acórdão de no 02-60.631 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE em 30/09/2014, como razão de
decidir:
“Voto
O Decreto no 70.235, de 1972, rege o processo administrativo fiscal de
determinação e exigência dos créditos tributários da União (art. 1o). No art. 15
consta que a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Também é importante ressaltar o contido na Portaria RFB no 2.284, de 29 de
novembro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quando da constatação de
pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária, em especial
os seguintes dispositivos:
“Art. 1o Os processos de determinação e exigência de créditos tributários relativos
aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas
hipóteses em que houver pluralidade de sujeitos passivos, serão disciplinados
conforme o disposto nesta Portaria.
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
21
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
[...]
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento.
[...]
Art. 7o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação
versar exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só
produzirá efeitos em relação ao impugnante.” (Grifos acrescentados).
Considerando o auto de infração lavrado e os Termos de Sujeição Passiva
Solidária, anexados aos autos, constata-se que o procedimento de intimação dos
interessados para a ciência do lançamento seguiu estritamente as normas do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 3o, parágrafo único, da Portaria RFB
no 2.284, de 2010. A intimação da exigência foi encaminhada ao sujeito passivo e
aos responsáveis solidários.
O sujeito passivo teve ciência em 23/12/2013, fls. 95, e impugnou o lançamento,
em 21/01/2014, fls. 5717/5722.
O sujeito passivo solidário, Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena, tomou ciência
do termo de sujeição passiva, por AR, em 27/12/2013, fls. 89/91 e 5713, e não
apresentou impugnação.
O sujeito passivo solidário, Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena Junior, tomou
ciência do termo de sujeição passiva, em 23/12/2013, fls. 92/94 e 96, e não
apresentou impugnação.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo obedeceu ao prazo legal previsto
no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c o art. 7o, caput, da Portaria RFB no
2.284, de 2010, motivo pelo qual se toma conhecimento da impugnação que
suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.

Termo de sujeição passiva.

Não tendo sido impugnada a responsabilidade passiva, essa matéria torna se
definitiva na esfera administrativa.
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
22

Da omissão de receita. Depósitos bancários de origem não comprovada. Provas.

O contribuinte alega que os ilícitos imputados devem ser anulados por falta de
prova. Alega que a análise contábil não foi sustentada com documentos e em
fatos, e reclama que indícios não são suficientes para a comprovação da omissão
de receita e que indícios não estão amparados em norma jurídica para cobrar
tributos ou exigir o seu pagamento.
De fato, o depósito bancário não constitui, por si só, fato gerador de imposto de
renda, cuja definição reside no art. 43 do CTN. Todavia, o fato de elevadas
importâncias terem sido depositadas em instituição bancária pode ser indício da
materialização da hipótese fática do tributo. Em realidade, determinados indícios,
por se verificarem tão intimamente ligados ao fato gerador, tornaram-se objeto
das chamadas presunções legais tributárias. Trata-se de instituto cuja propriedade
é a de inverter o ônus da prova contra o sujeito passivo, autorizando o Fisco a
presumir a ocorrência do fato gerador pela verificação da situação tipificada em
lei.
Com o advento do art. 42 da Lei 9.430/96, in verbis, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento está o Fisco autorizado/obrigado a
proceder ao lançamento do imposto correspondente, não mais havendo a
obrigatoriedade de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que
represente omissão de receita. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação
legal decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do novo diploma.
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Os valores das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
23
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção
legal, tida como relativa (juris tantum), passível de ser afastada caso o sujeito
passivo da relação jurídica prove que a prática do fato que lhe está sendo
imputado não corresponde à realidade.
No caso em apreço, o contribuinte foi intimado a justificar a quantia de R$
4.746.021,38, referente a sua movimentação financeira, descontada dos repasses
comprovados.
Desse valor, R$ 2.902.921,66 em depósitos bancários não tiveram sua origem
comprovada pelo contribuinte. Parte desse valor, no montante de R$ 489.744,13,
o contribuinte já havia reconhecido em sua escrituração contábil como receita,
apesar de só declarar para o Fisco Federal, na DIPJ, o valor de R$201.362,49.
O valor apurado na ação fiscal como sendo receita tributável do fiscalizado foi de
R$ 2.991.058,66. Duas infrações foram identificadas: a existência de receita
escriturada na contabilidade, mas não declarada em DIPJ e nem em DCTF, além de
receita apurada durante a fiscalização que não estava escriturada (omissão de
receita).
Tudo isso foi amplamente demonstrado no TVF. O contribuinte não traz nenhum
argumento ou documento novo para viabilizar a reanálise deste julgador como
propõe em sua impugnação. Limita-se a alegar falta de prova, desconsiderando
que, na omissão de receita ou de rendimento caracterizada pelos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira sem comprovação de origem, é seu o ônus da prova.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP
por tratar-se de lançamentos reflexos.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, para:
- confirmar a responsabilidade do Sr. Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena e do Sr.
Antônio de Lisboa Figueiredo Lucena Junior, responsáveis solidários devidamente
identificados nos Termos de Sujeição Passiva, tornando essa matéria definitiva na
esfera administrativa, uma vez que não foi impugnada.
- manter, integralmente, o crédito tributário exigido relativo ao IRPJ, à CSLL, à
Cofins, ao PIS/Pasep, e as multas de ofício.
(...)”.
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
24

Instituição Da Obrigação Tributária Acessória, Através de Normas Infra Legais,
Frente ao Princípio da Legalidade

Pontuou que “as penalidades pecuniárias, advindas da não apresentação da
mencionada obrigação acessória, não encontram validade perante o ordenamento jurídico-
tributário, ante o fato de que qualquer tipo de sanção pecuniária (multa) concernente a não
entrega da DCTF, ou ainda, atraso na entrega, erro no preenchimento, incorreção, etc., só pode
ser prevista em lei, conforme estabelece o art. 113, §3o c/c o art. 97, inciso V do CTN”.
Pois bem.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade.
Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da multa aplicada, conforme pleiteia a
contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
bem como ofende os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, deve-se destacar que esta
Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme determinada a Súmula CARF no
2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.

Inaplicabilidade da Taxa Selic como índice de juros

Pontuou a Recorrente que “a aplicação de juros mora equivalente à taxa SELIC,
sobre débitos de tributos e contribuições sociais federais, conforme veiculado pelo artigo 84, I da
Lei no 8.981/95, com a alteração determinada pelo artigo 13 da lei no 9.065/95, é manifestamente
inconstitucional”.
Pleiteou que seja declarada a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como
juros de mora, incidentes sobre os tributos e contribuições sociais federais, por se tratar de taxa
remuneratória de aplicação no mercado financeiro.
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
25
Pois bem.
Cabe esclarecer, que inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente
demonstrada no auto de infração e que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções
dos débitos apurados de tributos e contribuições sociais, já foi pacificada, conforme a Súmula no. 4
do CARF, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no. 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia- SELIC pra títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)”.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral previsto no artigo
543- B do CPC e dos recursos repetitivos artigo 543- C do CPC, já pacificaram o entendimento no
sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários
(STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira
Seção, Resp 879.844/MG, Rel. Min, Luiz Fux, DJ de 25/11/2009.
Assim, afasto o pleito do contribuinte de impossibilidade de aplicação da Taxa Selic
para a atualização de débitos tributários.

Da Multa qualificada de 150%- Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.647 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721278/2013-38
26
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada a contribuinte, de 150%
para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância, apenas reduzindo
a multa qualificada aplicada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 6452
DF CARF MF
Original